Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-36.2019.8.11.0023
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001082-36.2019.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), A. C. SODOSKI COMERCIO - CNPJ: 06.225.456/0001-36 (EMBARGANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA SODOSKI - CPF: 966.252.601-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADRIANA CRISTINA SODOSKI - CPF: 966.252.601-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a decisão do juízo de origem. A embargante alega a existência de contradição no julgado, argumentando que o deferimento da gratuidade de justiça deveria resultar em parcial provimento do recurso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, em razão do deferimento da gratuidade de justiça sem a concessão de parcial provimento ao recurso.

III. Razões de decidir:

3. O deferimento da gratuidade de justiça, no caso concreto, é questão acessória, de natureza preliminar, que não interfere no mérito recursal.

4. O mérito do recurso de apelação estava relacionado à cobrança de crédito tributário, sendo este devidamente analisado e rejeitado.

5. Foi constatado que existia endereço nos autos para o qual não houve tentativa de citação, o que justifica a nulidade da citação editalícia da empresa.

6. Inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais aptos a justificarem a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
A. C. SODOSKI COMÉRCIO

contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que, com o deferimento da gratuidade de justiça, a conclusão do acórdão deveria ser de parcial provimento.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos aclaratórios.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 276914880, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por A. C. SODOSKI COMÉRCIO contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

No caso, a embargante alega haver contradição entre o fundamento e a conclusão do
decisum
, visto que houve o deferimento da gratuidade de justiça, mas, ao final, negou-se provimento ao recurso.

Ocorre que o deferimento da gratuidade da justiça não interfere no mérito recursal, tratando-se de uma questão acessória e preliminar, com reflexo na admissibilidade do recurso.

De fato, o objeto da apelação não se restringia à justiça gratuita – que nem sequer foi analisada pelo d. Juízo singular –, mas à cobrança do crédito tributário, cujo mérito foi devidamente analisado e rejeitado, mantendo-se a exigibilidade do crédito tributário.

Logo, não há vício a ser sanado.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Ademais, é certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da decisão:

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Enfim, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para o acolhimento dos embargos de declaração, a impor a sua rejeição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025